Tribunal: TJMT
Processo: 1014963-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014963-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), CLEBER ROBERTO LEMES - CPF: 108.238.246-91 (EMBARGADO), MARIA OLINDA FONSECA LEMES - CPF: 523.294.451-72 (EMBARGADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (EMBARGANTE), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEBER ROBERTO LEMES (EMBARGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), CLEBER ROBERTO LEMES FILHO - CPF: 248.309.608-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DÍVIDA DE 10% SOBRE O DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO INCRA – PAGAMENTO EM ESPÉCIE E EM TÍTULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA – BASE DE CÁLCULO – ERRO MATERIAL NA DECISÃO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXPRESSO EM ALGARISMOS E O POR EXTENSO – CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL – TDAS – ATUALIZAÇÃO PELA TR MAIS JUROS DE 6% AO ANO – DECRETO N. 578/1992

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam
apenas
ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.02
2 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu parcial provimento ao A
gravo de Instrumento para
determinar como base de cálculo da indenização pelas benfeitorias o valor de R$235.409,38, corrigidos monetariamente conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O embargante alega contradição da Câmara julgadora quanto
à

mencionada correção monetária, e diz que não se aplica a estes autos o referido Manual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

o
Contrato de Prestação de Serviços que deu origem ao Instrumento Particular de Cessão de Crédito estabelece o pagamento em
“percentual
liquido
e certo de 10% sobre o total do depósito prévio ou inicial que o INCRA vier a fazer na proposição da ação expropriatória, cujo pagamento incidirá sobre as parcelas em espécie e em Títulos da Dívida Agrária-Escriturais – TDA-E – respeitados a proporcionalidade quanto aos prazos de resgate e efetivo levantamento”
(ID.

57012530).

O depósito prévio realizado pelo INCRA foi de R$8.262.175,22, sendo R$5.908.145,49 pagos em 86.426 TDAs e R$2.354.029,73 em espécie (ID.

57012533), porém houve erro material do Juízo de origem ao apontá-lo, visto que há diferença entre o valor expresso em algarismos e o por extenso.

Dessa maneira, no que concerne à quantia em espécie, a Contadoria Judicial deverá usar como base de cálculo os 10% dos R$2.354.029,73, ou seja, R$235.409,38.

Em relação à correção monetária na indenização das benfeitorias, o STJ admite que seja
utilizado
o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA OS TDAS COMPLEMENTARES. MANUAL DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a correção monetária quanto aos
valores transcritos em Títulos da Dívida Agrária complementares, segundo a orientação do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Precedentes. 2. Recurso especial não provido”
. (STJ – Resp. 1717043 PB 2017/0325481-8, relator ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 23-10-2018, Segunda Turma,
DJe
de 31-10-2018).

Quanto ao total de Títulos da Dívida Agrária depositado para pagamento, tem de corresponder ao demonstrativo de lançamento constante no ID.

57012533 da Ação de Execução, com atualização monetária em consonância com o disposto no Decreto n. 578/1992.

A propósito:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. VALOR INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÕES PELA TERRA NUA E BENFEITORIAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A correção monetária incidente sobre o valor da terra nua tem regulamentação própria, regulada pelo Decreto 578/92. Os Títulos da Dívida Agrária (TDAs) são corrigidos pela TR, mais juros de 6% ao ano, não se aplicando sobre eles outros índices atualização. 2. O valor indenizatório pelas benfeitorias apurado na perícia deverá ser corrigido monetariamente (LC 76/93, art. 12, § 2o), seguindo-se a dedução do valor da oferta, corrigida monetariamente conforme o manual de cálculos da Justiça Federal. 3. Parcial provimento da apelação do INCRA para reconhecer a incidência dos índices do manual de cálculos da Justiça Federal na atualização do valor de indenização
pelas benfeitorias”
. (TRF-1 - AC 00181337020104013300, relatora Desa. Federal Mônica
Sifuentes
, julgamento em 14-9-2021, Terceira Turma, Data publicação no
PJe
em 16-9-2021).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024